Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, sendo que a “renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme disposto no art. 999 do mesmo diploma legal.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Inexiste o vício de obscuridade apontado no acórdão embargado, porquanto a fundamentação exposta no v. acordão foi clara, expressa e coerente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
6. Conhecidos em parte, negou-se provimento aos embargos declaratórios.